Tribunal: TJES
Processo: 5006906-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006906-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONISSON ALVES DA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006906-82.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONISSON ALVES DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO
–
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA IMPRONÚNCIA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ORDEM CONCEDIDA.

1.
O cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
paciente
.
2.

U
ma vez encerrada a instrução da
lide
com o ministério público, titular da ação penal, opinando
pela inexistência de indícios suficiente acerca da autoria delitiva por parte do
requerente
, imperiosa se torna a revogação de seu cárcere preventivo,

por imposição da redação contida no
caput
do artigo 312 do CPP.
3.
Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM E EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA EM BENEFÍCIO DO PACIENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006906-82.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONISSON ALVES DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RONISSON ALVES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, sob a alegação de que o
coacto
está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo mantido em desfavor do paciente, por estarem ausentes seus requisito legais.

Alinha que o ministério público de primeiro grau, ao apresentar alegações finais, pugnou pela impronúncia do paciente, e, consequentemente o relaxamento de sua prisão.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que o decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, cotejando a exordial acusatória de
id n° 8493930
, verifico que o paciente fora denunciado junto a outros 02 (dois) réus porque em tese, no dia 07 de dezembro de 2014, na cidade de Cariacica/ES,
“com a intenção de matar, (...) efetuaram disparos contra a vítima Kleber Lucas Simões, causando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 38/40, sendo a causa suficiente de sua morte”.

É narrado, ainda,
“que os denunciados também deram início à execução de 03 (três) crimes de homicídio em desfavor das vítimas Márcio Oliveira dos Santos, Juliano dos Santos Pereira e Matheus Santos de Oliveira, que também estavam no local no momento dos fatos e foram atingidas, não se consumando os referidos crimes por circunstâncias alheias às suas vontades”
.

Findada a instrução processual, foram apresentadas alegações finais pelo
parquet,

oportunidade em que pugnou pela
impronúncia
do paciente
Ronisson Alves da Costa
e a revogação de sua prisão preventiva
, onde se lê:

“
em que pese os elementos de provas constantes do inquérito policial (...)
durante a instrução processual não foi possível colher indícios robustos para a participação do referido réu nos crimes narrados.
Infere-se dos autos que a denúncia foi corretamente oferecida, tendo em vista que fora baseada no inquérito policial bem instruído. Ocorre que no decorrer da instrução processual nos deparamos com a ausência de provas, haja vista que as testemunhas que estavam no local dos fatos não trouxeram aos autos informações sobre a participação de RONISSON, bem como não foi possível coletar imagens, vídeos ou outra fonte de prova que pudesse identificar com clareza a participação do aludido réu”.

Diversamente entendeu o magistrado impetrado, que o pronunciou nas iras do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Kleber Lucas Belo Simões), e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, (vítimas Márcio Oliveira dos Santos, Juliano dos Santos Pereira e Matheus Santos de Oliveira).

Além disso,
concluiu pela manutenção d
a constrição cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública, frente a gravidade concreta do crime, evidenciada através do
modus operandi
em tese aplicado
na empreitada criminosa
.

Não obstante as razões
invocadas
pelo juízo
a quo,
destaco que a prisão preventiva somente subsiste enquanto presentes indícios suficientes da autoria do delito, de modo que, uma vez encerrada a instrução da
lide
com o ministério público, titular da ação penal, opinando
pela inexistência de indícios suficiente acerca da autoria delitiva por parte do referido réu, imperiosa se torna a revogação de seu cárcere preventivo,

por imposição da redação contida no
caput
do artigo 312 do CPP.

Citando o
Parecer
da Douta Procuradoria
de
id n
º 9083014
,
“diante da posição adotada pelo detentor da opinio delict em sede de alegações finais, forçoso se concluir que os indícios de autoria que outrora recaíam sobre a pessoa do paciente se esvaíram no curso da instrução criminal”.

Isto posto, conheço d
a ação
e
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva
decretada nos autos da ação penal nº
0003364-81.2019.8.08.0012
em desfavor do paciente
RONISSON ALVES DA COSTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.